Tribunal: STF
Processo: RE 1482509
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. DESAPROPRIAÇÃO.LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT CONFIGURADA. IMUNIDADE RECÍPROCA QUE NÃOENGLOBA A TAXA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO DO STF. HIGIDEZDA CDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação de sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos pelo DNIT contra o Município de João Pessoa/PB, objetivando a desconstituição dos créditos reclamados na execução fiscal nº 0809995-02.2019.4.05.8200, referente à Taxa de Coleta de Resíduos (CDA 2016/147698 e 2017/142955, relativa, respectivamente, à cobrança de TCR dos exercícios de 2015 e 2016), condenando o DNIT a arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, fixados estes em 10% do valor corrigido da execução.



    2. O DNIT, em seu recurso, defende, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam e,no mérito, em síntese, que é constitucionalmente isento do pagamento da referida cobrança.Discorre sobre a definição e composição da faixa de domínio, ressaltando que, incidindo aimunidade, como no caso de fato incide, não há que se admitir a cobrança. Pontua que entender em sentido diverso implica afirmar que o Erário municipal prefere ao Federal, e que tal imunidade recíproca é um imperativo do próprio sistema federativo, com extensão às autarquias. Ressalta que o imóvel tributado, considerando a desapropriação no bairro de Oitizeiro, é utilizado para as finalidades institucionais da autarquia.



    3. Eis o teor da sentença:



    (...)



    4. A responsabilidade pelo pagamento da taxa em apreço é solidária entre o proprietário do imóvel e o seu possuidor, constando que o bem objeto da execução fiscal principal se encontra declarado de utilidade pública para efeito de desapropriação e afetação a fins rodoviários (para fins de duplicação da Rodovia) desde 2005 (Portaria 177/2005, renovada pela Portaria1.497/2010), a cargo do DNIT, fato este incontroverso, o DNIT é o proprietário do imóvel,portanto, legitimado passivamente no que se refere à cobrança da TCR.



    5. Para se determinar o legítimo contribuinte da taxa de limpeza pública, é necessário conhecer o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, possuidor a qualquer título, em conformidade com a regra inscrita no art. 34 c/c art. 130 do Código Tributário Nacional. Nestes termos, os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, nos



    termos do art. 130 do CTN. Da análise dos autos, vislumbra-se que restou comprovada a



    transferência de propriedade do imóvel antes do fato gerador da obrigação tributária.



    6. Já o artigo 128 do CTN dispõe que: "Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação."Por seu turno, os artigos 236, caput , e 239 da LC nº 53/2008 (Código Tributário do Município de João Pessoa) dispõem: "Art. 236. A TCR tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial, do serviço público municipal de coleta, transporte e destinação final dos resíduos relativos a imóvel, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição."; "Art. 239. São contribuintes da TCR o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel que se utilize, efetiva ou potencialmente, do serviço público municipal de coleta,transporte e destinação final dos resíduos."



    7. "Sendo a desapropriação um modo originário de aquisição da propriedade, não é o registro ou a escrituração ato essencial para a sua efetivação, razão pela qual transfere, per si , apropriedade do bem em favor do Poder Público." (TRF5, 4ª Turma, AC 594918/PE, Rel. Des.Federal Rubens de Mendonça Canuto, julg. em 15/08/2017, DJE 18/08/2017) Nesse sentido:TRF5, 2ª Turma, PJE 0802805-86.2013.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em 05/03/2020; TRF5, 2ª T., PJE 0805099-09.2016.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 17/06/2020.



    8. In casu, detém legitimidade passiva o DNIT e, consequentemente, não resta afastada apresunção de certeza da CDA.



    9. "Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes atais bens, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, nos termos do art. 130 do CTN." (TRF5, 2ª T., PJE 0807267-76.2019.4.05.8300, Rel. Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 05/06/2020)



    10. A imunidade recíproca não exonera o DNIT das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos.



    11. O STF registrou entendimento de que "a imunidade tributária recíproca não engloba o conceito de taxa, porquanto o conceito constitucional (artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal) só faz alusão expressa a imposto, bem assim que seria vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, estendendo imunidades não previstas em lei." Ver: RE424227, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª T., julg. em 24.82004; RE 1.279.495/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Julg.: 18/08/2020.



    12. "Doutra banda, não colhe igualmente o argumento do DNIT, para afastá-lo do polo passivo da relação processual, ao argumento de que existiria contrato de arrendamento celebrado coma Ferrovia Transnordestina Logística S.A - FTLSA. É que tais convenções firmadas entre terceiros contratantes - particulares - não têm o condão de alterar a relação a que se encontra vinculada o contribuinte com a Fazenda Pública, ex vi do art. 123, do CTN. Precedente desta e.Corte Regional. Melhor sorte não socorre ao DINIT quanto ao argumento de é beneficiário da imunidade tributária, fundada no art. 150, da CRFB/1988. Isso porque, o entendimento pacífico sobre essa matéria no âmbito da Suprema Corte é no sentido de que a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição da República, diz respeito tão somente aos impostos, não abarcando, portanto, eventuais taxas, como no presente caso." (TRF5, 2ª T.,PJE 0805805-50.2020.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 29/07/2020) Ver também: TRF5, 2ª T., PJE 0803623-28.2019.4.05.8300, Rel. des.Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 27/05/2020.



    13. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 150, VI, alínea "a", § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente